Tribunal: STF
Processo: HC 110471
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQÜÊNCIAS DO DELITO. DESFALQUE PATRIMONIAL. CIRCUNSTÂNCIA PRÓPRIA DO TIPO. IMPRESTABILIDADE PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que submete o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    2. O Supremo Tribunal Federal submete a legalidade da pena ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto e no senso de realidade do órgão sentenciante. 



    3. O art. 59 do Código penal confere ao Juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Foi por isso que a lei penal acolheu o sistema do relativo arbítrio judicial (expressão da exposição de motivos do Código Penal) para a fixação da pena-base. Sistema apto a desembaraçar o exercício da racionalidade judicial, orientada por um saber extraído das provas judicialmente produzidas.



    4. No caso, o fundamento adotado pelas instâncias precedentes para a exasperação da pena privativa de liberdade (não restituição dos bens à vítima) gravita em torno do próprio tipo incriminador. A significar, então, que é fundamento imprestável para fins de majoração da pena-base aplicada ao paciente, em evidente afronta ao conteúdo mínimo da fundamentação das decisões judiciais de que trata o inciso IX do art. 93 da CF/88.



    5. O mero desfalque patrimonial não pode, de forma automática ou mecânica, justificar a elevação da pena-base de crime inserido no Título dos Crimes contra o Patrimônio, no caso, o roubo majorado.



    6. Ordem concedida.